Tribunal: STF
Processo: RE 1570961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Militar estadual. Contribuição previdenciária. RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. Lei nº 13.954, de 2019. Modulação de efeitos. Higidez dos recolhimentos até 1º/01/2023. Incidência inclusive em se tratando de título executivo anterior a pronunciamento do STF declarando a inconstitucionalidade da lei na qual fundada a sentença exequenda. Precedente: RE nº 586.068-RG/PR, Tema RG nº 100. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros contra acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária pelo qual se afastou a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº RG 1.177, sob o argumento de que a sentença transitou em julgado antes da decisão moduladora. Os recorrentes defenderam a aplicabilidade geral da modulação, de modo a convalidar todos os recolhimentos realizados com base na Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.177 alcança também as sentenças transitadas em julgado antes de sua publicação; e (ii) verificar a possibilidade de se reconhecer, em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177), declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, porém modulou os efeitos, validando os recolhimentos até 1º/01/2023.



    4. No RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100) está assegurada a possibilidade de se arguir a desconstituição da coisa julgada fundada em lei declarada inconstitucional pelo STF, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.



    5. O fato de o trânsito em julgado da sentença ser anterior à decisão do RE nº 1.338.750-RG/SC não impede a desconstituição da coisa julgada.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário provido para manter os recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 22, inc. XXI; 24, §§ 1º-3º; 40, § 18; 149, § 1º; 150, inc. I. CPC, de 2015, arts. 535, § 5º; 1.030, inc. V; 1.041.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.338.750-ED/SC (Tema RG nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100), Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acordão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09/11/2023, p. 31/01/2024; RE nº 1.547.839/SP, de minha relatoria, j. 06/05/2025, p. 07/05/2025; e ARE nº 1.540.164/RJ, de minha relatoria, j. 20/03/2025, p. 21/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “EXECUÇÃO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. TEMA Nº 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. LEI ESTADUAL nº 9.537/2021, EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MODULAÇÃO QUE DEVE SER APLICADA APENAS AOS PROCESSOS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU APÓS A DATA DA MODULAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os “artigos art. 40, § 18, da Constituição; art. 149, § 1º, da Constituição; art. 150, inciso I, da Constituição (legalidade tributária); art. 146, incisos II e III c/c art. 24, § 1º, da Constituição; art. 24, §§ 2° e 3º, da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019” (e-doc. 26, p. 5) e o Tema RG nº 1.177.



    3.1. Asseveram que “a discussão cinge-se a matéria de direito, qual seja, a aplicabilidade do Tema 1177 do STF – atribuição de efeitos prospectivos ao julgamento de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, promovida pela Lei nº 13.954/2019, para que passe a surtir efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2023” (e-doc. 26, p. 5).



    3.2. Sustentam que “deixar de aplicar a modulação fixada no Tema nº 1.177 sob o argumento de que o decisum seria inaplicável às ações transitadas em julgado antes de sua publicação significaria considerar critérios que não foram determinados pela Suprema Corte, imiscuindo-se em sua competência para delimitar a matéria constitucional enfrentada” (e-doc. 26, p. 23).



    3.3. Pedem “que a modulação atinge todas as contribuições previdenciárias recolhidas nos termos dispostos Lei 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, mesmo daqueles que ajuizaram ações – transitadas em julgado ou não – antes da data de publicação do julgamento (...) a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, por estar em desconformidade com o Tema nº 1.177, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como por violar os dispositivos constitucionais acima expostos” (e-doc. 26, p. 31-32).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “seja inadmitido o recurso extraordinário, ou caso superado o juízo de admissibilidade, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão recorrido com todos os seus termos e por seus próprios fundamentos” (e-doc. 27, p. 41).



    5. A Turma Recursal de origem devolveu o processo para o Colegiado de origem, em face dos Temas RG nº 100 e nº 1.177 (e-doc. 29).



    6. A 1ª Turma Recursal Fazendária, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:



    “A decisão do E. STF que modulou os efeitos do Tema 1177 foi proferida em 5/9/2022.



    O trânsito em julgado da sentença proferida na presente ação, por sua vez, ocorreu em 2/9/2022. 



    Logo, a decisão proferida pelo STF, que modulou os efeitos do Tema 1177 ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’, foi proferida após o trânsito em julgado, de modo que não está autorizado o réu a discutir a questão em sede de embargos à execução ou cumprimento de sentença. 



    Caberia apenas ao réu a rescisão da sentença/acórdão através de ação rescisória. Mas, como sabido, esta é incabível em sede de juizado especial fazendário, por força do disposto no artigo 59, da lei 9.099/95 c/c artigo 27, da lei 12.153/09. Portanto, deve o réu cumprir a decisão transitada em julgado.” (e-doc. 30).



    7. O recurso extraordinário foi admitido pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Assim, a decisão recorrida, em princípio, diverge do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo.



    (...)



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto nos artigos 1030, V c/c 1.041 do Código de Processo Civil, ADMITO o recurso extraordinário interposto, nos termos da fundamentação supra.”' (e-doc. 31, p. 16, grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. A matéria, abrangida pelo RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177), de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, foi assim decidida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    10. Os embargos de declaração opostos no mencionado paradigma foram acolhidos para realizar a modulação de efeitos quanto à Lei nº 13.954, de 2019, a fim de convalidar os recolhimentos efetuados pelos militares até o exercício de 2023. Cabe destacar:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” 



    (RE nº 1.338.750-RG-ED/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    11. Têm razão os recorrentes quanto à manutenção dos recolhimentos havidos nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



    11.1. Nesse sentido, cito o recente aresto da lavra do Ministro Alexandre de Moraes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    12. Ressalto que o fato de o trânsito em julgado da sentença exequenda ser anterior à solução dada no RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177) não impede o reconhecimento da inexibilidade do título executivo, a qual fora arguida em impugnação ao cumprimento de sentença. 



    13. O Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2023, ao julgar o RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100), assentou a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que tal pronunciamento tenha sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se o teor da ementa a seguir:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.”



    (RE nº 586.068-RG/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 09/11/2023, p. 30/01/2024; grifos acrescidos).



    13.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.566.549/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/09/2025, p. 11/09/2025; RE nº 1.547.839/SP, de minha relatoria, j. 06/05/2025, p. 07/05/2025; e ARE nº 1.540.164/RJ, de minha relatoria, j. 20/03/2025, p. 21/03/2025.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, considerado o decidido pelo STF nos Temas nº 100 e nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, para, reformando o acórdão recorrido, conferir a manutenção dos recolhimentos havidos nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023. Inverto os ônus de sucumbência e fixo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. III, CPC, de 2015, e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator